Tribunal: TJDFT
Processo: 0703462-71.2022.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PERIGO PARA A VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I – A alteração da capacidade psicomotora para a direção de veículo automotor, nos termos da Lei no 9.503/1997 após as alterações determinadas pela Lei no 12.760/2012, poderá ser constatada tanto pelo exame do etilômetro como por outras provas, como “exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).
II – Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando o auto de constatação e as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes no sentido de que o réu dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de bebida alcoólica.
III – Se a materialidade e a autoria do crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem se encontram demonstradas pelas firmes declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, mostra-se descabido o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas.
IV – Segundo a jurisprudência consolidada, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, porquanto se trata de agente do Estado cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e inexiste dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
V – Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência firmou o entendimento de que é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, para redução ou aumento da sanção, observado o disposto no enunciado no 231 da Súmula do STJ.
VI – Recurso conhecido e parcialmente provido.